Tribunal: STF
Processo: ARE 1363667
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. FORMA DE CÁLCULO. CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.093 DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



Relatório



    1. Em 16.2.2022, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por All - América Latina Logística Malha Sul S/A, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS. ATIVO FIXO/CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 31). 



    2. Publicada essa decisão no DJe de 22.2.2022, All - América Latina Logística Malha Sul S/A opõe, em 2.3.2022, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 34).



    3. A embargante argumenta que, “o fundamento relativo à inconstitucionalidade do DIFAL, por ausência de previsão de lei complementar federal, não foi apreciado” (fl. 1, e-doc. 33).



    Pede o acolhimento dos embargos de declaração para, “sanando a omissão apontada, apreciar o fundamento autônomo e aplicar o Tema nº 1.093 de Repercussão Geral (RE nº 1.287.019/ADI nº 5.469), no sentido da reconhecer a inconstitucionalidade do DIFAL por ausência de previsão em lei complementar federal (art. 146, III, ‘a’, e art. 155, § 2º, XII, da CF), com o consequente provimento do Agravo em RE/Recurso Extraordinário da ora Embargante” (fl. 2, e-doc. 33).



    4. A Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal certificou a ausência de manifestação do Rio Grande do Sul, apesar de regularmente intimado (e-doc. 37). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à embargante.



    6. Como afirmado antes, a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 1.093 de repercussão geral.



    No Recurso Extraordinário n. 1.287.019, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Tema 1.093, fixou-se a tese de que “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem concluiu que “a autora é contribuinte de ICMS, tanto assim que, não por acaso, de início, parcelou o débito; depois, resolveu questionar” e, “se deve observar a norma constitucional da época porque a EC 87/2015 integrou as alíneas a e b do inciso VII ao respectivo texto, adequou a redação do inciso VIII e criou-lhe as alíneas a e b, as quais dizem que compete ao destinatário recolher o imposto quando este for contribuinte, e compete ao remetente quando o destinatário não for contribuinte” (fls. 21-22, e-doc. 11).



    Inaplicável, portanto, o Tema 1.093 da repercussão geral por se tratar, na espécie, de metodologia de cálculo de diferencial de alíquota de empresa contribuinte do ICMS. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. FORMA DE CÁLCULO. CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.093 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE n. 1.313.099-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. ICMS. Aquisições interestaduais por empresa contribuinte do imposto de bens e mercadorias destinadas a seu ativo fixo/permanente ou ao uso/consumo. Cobrança do diferencial de alíquotas pelo estado de destino. Acórdão recorrido no qual se firma haver na LC nº 87/96 e na Lei estadual nº 6.347/89 normas suficientes para a tributação. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Inaplicabilidade do Tema nº 1.093. 1. O Tribunal de origem concluiu existir na Lei Complementar Federal nº 87/96 e na Lei Estadual nº 6.347/89 normas relativas ao ICMS suficientes para a cobrança do ICMS-difal pelo estado de destino em face de empresa contribuinte do imposto em razão de aquisições interestaduais por ela realizadas de bens e mercadorias destinadas a seu ativo fixo/permanente ou a uso/consumo. Para superar essa compreensão e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. 2. Não se aplica no caso o Tema nº 1.093, que envolveu os consumidores finais não contribuintes do imposto. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (RE n. 1.351.076-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, Sessão Virtual de 25.3.2022 a 1º.4.2022, pendente de publicação).



    7. Também como assentado na decisão embargada, as razões do recurso extraordinário estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido em razão de ter sido judicialmente afastado o reconhecimento do pretenso direito ao crédito pela ausência de pagamento do diferencial de alíquota, não pela aquisição de bens do ativo fixo, como alega a embargante no recurso extraordinário, a atrair a incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Confira-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (…) RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO (SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.015.827-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017). 



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO JULGADO RECORRIDO. SÚMULA 284 DO STF. FUNDAMENTO NÃO ATACADO APTO, POR SI SÓ, PARA SUSTENTAR O JULGADO. (…) 3. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. (…) 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenada a agravante a pagar à agravada multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.319.722-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2021). 



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante, inexistindo a omissão alegada.



    8. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pela All - América Latina Logística Malha Sul S/A (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora